Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO. FAZER. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CREDOR FIDUCIANTE. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). CONCORDÂNCIA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. RECURSO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. REQUISITOS.
1. A preclusão temporal para a juntada de documento novo em sede recursal somente pode ser afastada em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. É possível determinar que o adquirente de imóvel transfira tanto a titularidade do imóvel quanto a do financiamento imobiliário quando há expressa concordância do credor fiduciante.
3. Apelação provida.